Tribunal: TJMT
Processo: 1009536-69.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009536-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), IRENO ALBANO DA SILVA - CPF: 106.093.421-34 (AGRAVADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE MARIO DONEGA CALLORI (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO PEREIRA - CPF: 485.282.349-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009536-69.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – MAJORAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – PARÂMETRO MANTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – MELHOR REFLETE A RECOMPOSIÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ ao majorar o percentual de 10% para 15% o fez sobre o valor atualizado da causa, nos termos do v. acórdão, por se tratar do parâmetro utilizado na fixação da condenação na instância de origem.

A atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda, de modo que o valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009536-69.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO: IRENO ALBANO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Sistema S.A.
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Ireno Albano da Silva
, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apenas para determinar a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do encerramento do prazo para pagamento voluntário da condenação.

Explica que o agravado ajuizou Embargos de Terceiro que foram julgados procedentes, com sua condenação em honorários advocatícios. Complementa que os honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa em sede de Apelação, sendo majorados em 15% sobre o aludido valor em decisão monocrática proferida no âmbito do STJ.

Aduz, assim, que o percentual estabelecido em sede de STJ é de 15% sobre os 10% fixados na origem, ou seja, 11,5%, a serem calculados sobre o valor atualizado da causa.

Alega, no entanto, que ao promover o Cumprimento de Sentença, o agravado considerou o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa na elaboração do cálculo dos honorários advocatícios, de modo a violar a coisa julgada, já que inobservados os parâmetros fixados pelo STJ.

Assevera, também, quanto a ilegalidade do índice de correção monetária aplicado, no caso, o IGP-M. Realça que o INPC é o índice aplicado por este Tribunal.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, para afastar os erros e ilegalidades quanto aos critérios de apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais e o índice de correção monetária.

Contraminuta (id 131837155). Sustenta que em relação ao percentual da condenação em honorários advocatícios, o agravante pretende induzir este Juízo ao erro e que diverso do alegado, foi aplicado o IPCA como índice de correção monetária. Pugna pelo desprovimento do recurso com a condenação do agravante nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009536-69.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante impugna os parâmetros utilizados para o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Consta que em Embargos de Terceiros julgados procedentes, o banco agravante ficou isento do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Interposta apelação pelo embargante, ora agravado, o recurso foi provido para reformar a r. sentença e condenar o embargado, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, de R$ 200.000,00.

Por sua vez, interposto recurso ao STJ, a corte majorou os honorários fixados pelo TJ, o que se deu nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários de advogado em desfavor a parte recorrente em 15%

sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita.”

Questão primeira está em saber acerca do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Ora, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa..
”.

Resta evidente que os parâmetros para a fixação são: o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou
o valor atualizado da causa
, este último aplicado na hipótese.

Assim, o STJ ao majorar o percentual de 10% para 15% o fez sobre o valor atualizado da causa, nos termos do v. acórdão, por se tratar do parâmetro utilizado na fixação da condenação na instância de origem.

Logo, não há espaço para entender na forma pretendida pelo agravante de que a majoração seria de 15% sobre os 10% anteriormente fixados, o que daria o percentual de 11,5% sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, quanto à correção monetária, verifica-se que o credor, ora agravado, atualizou o cálculo com base no
IPCA
.

Sucede que a atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda, de modo que o valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período.

Posto isso,
dá-se parcial provimento para reformar parcialmente a decisão e aplicar o INPC como índice de correção monetária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022